Tribunal: STF
Processo: HC 224236
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA.



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem.



    2. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso.



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. 



    4. Na espécie, a avaliação negativa da personalidade deu-se em razão do comportamento agressivo do paciente, evidenciado pelos elementos constantes nos autos, não havendo ilegalidade a ser sanada.



    5. O magistrado possui discricionariedade para aplicar a fração concernente à confissão espontânea em patamar que considere atender às finalidades retributiva, preventiva e ressocializadora da reprimenda.



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.